Tribunal: TJPA
Processo: 0030023-64.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030023-64.2002.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO NAZARE DE COMUNICACAO

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUTORES COMPOSITORES INTERPRETES E MUSICOS, ABRAMUS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUSICA E ARTES, AMAR-SOMBRAS ASSOCIACAO DE MUSICOS ARRANJADORES E REGENTES-SOCIEDADE MUSICAL BRASILEIRA, ANACAM ASSOCIACAO NACIONAL DE COMP.E AUTORES MUSICAIS, ASSIM ASSOCIACAO DE INTERPRETES E MUSICOS, ATIDA ASSOCIACAO DE TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS, SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA, SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMPOSITORES E AUTORES MUSICAIS - SICAM, SOCINPRO SOC BRAS DE ADM E PROT DE DIR INTELECTUAIS, UNIAO BRASILEIRA DE COMPOSITORES, CENTRAL NACIONAL DE DIREITOS DE EXECUCAO -CNDE, SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE DIREITOS DE EXECUCAO MUSICAL DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE. TABELA DE PREÇOS DO ECAD. LEGALIDADE. RELAÇÃO DE NATUREZA PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A matéria se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que decidiu pela legitimidade do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) nas ações de defesa dos direitos de autores de obras musicais, inclusive para fixar critérios de cobrança dos montantes pagos a título de direito autoral.

2. Seguindo a orientação da Corte Superior, é legal a tabela de preços instituída pelo ECAD, não sendo cabível ao Poder Judiciário se imiscuir nas decisões daquela associação, pois diz respeito a interesses eminentemente privados.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação interposto por FUNDAÇÃO NAZARÉ DE COMUNICAÇÃO contra sentença proferida pelo juízo da 4ª vara cível e empresarial da capital na Ação de Consignação em Pagamento movida contra ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD E OUTROS, cuja parte dispositiva assim determina (ID 3339372):

DISPOSITIVO

Posto isto, com fundamento no CPC/2015, art. 545, §2º, considerando que o valor consignado não é suficiente para quitação do débito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação de Consignação em Pagamento e CONDENO a parte requerente/consignante ao pagamento da diferença apurada entre o valor depositado mensalmente e aquele fixado conforme o reajuste anual indicado pela ECAD, com base em índice oficial UDA (Unidade de Direito Autoral), a partir de outubro de 2002, quando iniciou-se o depósito das parcelas em juízo, nos termos da fundamentação, com correção monetária pelo INPC sobre a diferença não paga de cada parcela desde outubro de 2002, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

CONDENO, ainda, o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.

E, finalmente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Expeça-se alvará autorizando o requerido a levantar do valor depositado em juízo.

A Ré opôs Embargos Declaratórios alegando a existência de omissão na sentença sobre o momento em que poderiam ser levantados os valores consignados. O referido recurso foi acolhido nos seguintes termos (ID 3339377):

Feitas as devidas ponderações e analisando detidamente os autos, constato que realmente houve omissão na sentença alegada, impondo-se, assim, o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar o vício apontado.

Isto posto, com fulcro no art. 1022 e ss do CPC/2015, ACOLHO os Embargos de Declaração interpostos, para sanar a omissão existente na sentença de fls. 954/959, determinando que
seja expedido Alvará Judicial para levantamento do valor depositado nos autos em favor do embargante/consignado, imediatamente
, nos termos do art. 545, §1°, do NCPC.

Mantidos os demais termos da sentença inalterados.

Insurgindo-se contra as decisões, a Fundação Nazaré ingressou com apelação (ID 3339378) alegando haver cobrança abusiva pelo ECAD, cujos valores seriam estipulados sem critérios capazes de justificar o aumento excessivo da quantia mensalmente paga que, no caso concreto, foi elevada em 84% (oitenta e quatro por cento) no período de um ano (junho/2001 a julho/2002).

Defende ainda haver conduta monopolista do Apelado na gestão dos direitos autorais, o que causa prejuízos a quem é atingido por suas decisões.

Por fim, argui a existência de dúvida objetiva quanto ao legítimo credor desses valores.

Dessa forma, a Recorrente busca afastar a cobrança abusiva, pleiteando que seja aceito como correto o valor consignado para saldar a dívida.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 3339382).

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3521934), recebi a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo em virtude de se tratar de recurso que possui efeito suspensivo por força de lei, conforme previsto no art. 1.012 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Verifico que a Apelante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar o apelo.

2. Preliminar de legitimidade do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD:

Em seu apelo, a Fundação Nazaré levantou a preliminar de ilegitimidade do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) para receber os pagamentos correspondentes aos direitos autorais. Afirma
a existência de dúvida objetiva quanto à instituição ser a legítima credora desses valores.

Sem delongas, decido rechaçar tal argumento.

Isso porque a matéria se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que decidiu pela legitimidade do ECAD nas ações de defesa dos direitos de autores de obras musicais, inclusive para fixar critérios de cobrança dos montantes pagos a título de direito autoral:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não se conhece da alegada violação do art. 535 do CPC/73, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o ECAD possui legitimidade para fixar critérios de cobrança de valores a título de direitos autorais. Precedentes.

3. A alteração do entendimento das instâncias inferiores demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.070.808/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS.
ECAD. LEGITIMIDADE
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO. INCIDÊNCIA DA S.7/STJ.

1. A simples reiteração dos argumentos anteriormente refutados não se mostra apta à reforma da decisão agravada.

2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem contradições, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

3. A tese defendida no recurso especial quanto à inexistência de intuito procrastinatório nos embargos de declaração opostos ainda em primeira instância, no caso em exame, esbarra no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares.

5. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à legitimidade do ECAD para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 61.148/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 25/6/2015.)

Assim sendo, inexiste a alegada dúvida objetiva quanto à legitimidade do Apelado, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade da parte.

2. Razões Recursais:

Em relação ao mérito recursal, a Apelante se mostra inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido desta ação de Consignação e condenou a parte autora/consignante ao pagamento da diferença apurada entre o valor depositado mensalmente e aquele fixado conforme o reajuste anual indicado pela ECAD.

Nas razões recursais, a Fundação Recorrente argui haver cobrança abusiva pelo ECAD, cujos valores exigidos estariam sendo estipulados sem critérios capazes de justificar o aumento excessivo da quantia paga por mês. Informa a Apelante que, no período junho/2001 a julho/2002, teve que arcar com uma elevação de 84% (oitenta e quatro por cento) no montante pago a título de direitos autorais e que a conduta monopolista do Apelado vem lhe causando prejuízos.

Entretanto, entendo que as alegações não merecem acolhimento.

Compulsando os autos, vejo que a Recorrente se mostra inconformada com o reajuste nos valores pagos pela rádio como retribuição dos direitos autorais. Informa que, entre os anos de 2001 e 2002, a quantia exigida passou de R$ 1.605,96 (um mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos) para R$ 2.170.95 (dois mil sento e setenta reais e noventa e cinco centavos), o que demonstraria a abusividade da cobrança do ECAD. Assim, requereu ao Judiciário que a consignação mensal seja estipulada naquele primeiro valor, depositado em juízo.

Contudo, o juízo
a quo
acertou ao negar procedência ao pleito sob o fundamento de que a relação jurídica ora debatida é de direito privado, não cabendo ao Judiciário fixar valores referentes a direitos autorais, mas sim aos titulares desses direitos diretamente ou por meio de suas associações.

Tal entendimento é assente na jurisprudência da Corte Superior que se manifestou pela validade da tabela de preços instituída pelo próprio ECAD, decidindo também que o Judiciário não pode modificar tais valores em face da natureza privada dos direitos postulados:

DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. ECAD. FIXAÇÃO DE PREÇOS, ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALORES. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS. MÚSICAS DE FUNDO. COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. ASSOCIAÇÕES. INTERESSES PRIVADOS.

1. Discussão relativa à validade de deliberações de assembleias do ECAD que definiram critérios de distribuição dos valores arrecadados a título de direitos autorais referentes à exibição das músicas de fundo (background).

2. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

3. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

4. Esta Corte reconhece que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.

5. Com o ato de filiação as associações atuam como mandatárias de seus filiados, na defesa dos seus interesses (art. 98 da Lei 9.610/98), inclusive e principalmente, junto ao ECAD.

6. O ECAD tem competência para fixar preços, efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais e as associações que o integram legitimamente representam os interesses dos seus filiados, autores das obras protegidas.

7. Não se vislumbra abusividade nas deliberações tomadas, que inclusive, levaram em conta a proporcionalidade da distribuição dos valores, e, assim, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas decisões do ECAD, que administra interesses eminentemente privados, para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos dos autores das músicas de fundo (background).

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

9. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.

(REsp n. 1.331.103/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 16/5/2013.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE ACESSO RESTRITO. 1. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. 2. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO POR USUÁRIO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS OBRAS. DEVER LEGAL DO USUÁRIO DE INFORMAR AS OBRAS UTILIZADAS. 3.
TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA
. 4. RECURSO ESPECIAL DO ECAD PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE WAY TV BELO HORIZONTE S.A. DESPROVIDO.

1. Debate-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de retribuição decorrente de comunicação ao público de obra protegida, bem como de quem é o ônus da prova acerca das obras utilizadas e a validade dos critérios adotados para apuração do valor devido.

2. Uma vez expressamente revogada a Lei n. 5.988/1973, o prazo prescricional passou a ser regulado pelo art. 177 do CC/1916, definindo-o em 20 anos, até a vigência do atual Código Civil.

3. O Código Civil de 2002 não trouxe regra específica à prescrição das pretensões decorrentes de violação de direitos do autor, aplicando-se o prazo de 10 anos (art. 205), quando a ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual, como na hipótese. Precedentes.

4. A presente demanda exige o pagamento de contribuição ao Ecad em razão de ato de comunicação ao público consistente em emissão, transmissão e recepção de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes da TV por assinatura, de modo que a comunicação ao público é, portanto, presumida.

5. A Lei n. 9.610/1998 estabelece para o usuário de obras protegidas o dever de comunicar quais obras foram utilizadas, além de manter acessível todos os contratos, ajustes e acordos acerca da autorização e remuneração devidas.

6. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD. Precedentes
.

7. Recurso especial do Ecad conhecido e provido. Recurso especial de Way TV Belo Horizonte S.A. conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.418.695/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO AUTORAL. LEI 5.988/73. SESC. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. EQUIPARAÇÃO A CLUBE SOCIAL. LUCRO INDIRETO.
TABELA DE PREÇOS DO ECAD. LEGALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A execução ou a transmissão de composição musical, em clube social, obriga ao pagamento de direitos autorais" (REsp 6.962/PR, Rel. p/ acórdão Min. CLÁUDIO SANTOS, DJ de 17.05.1993), pois ínsito está o lucro indireto.

2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o Serviço Social do Comércio - SESC é equiparado a clube social quando realiza eventos para seus associados (devendo ser incluída também a sonorização de ambientes), sendo devidos os direitos autorais oriundos da utilização de obras musicais, havendo ou não a cobrança de ingressos, mesmo sob a égide da Lei 5.988/73, porquanto caracterizado o lucro indireto, com a promoção e valorização da própria entidade recreativa, a qual se torna mais atrativa a novos associados.

3. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo próprio ECAD, não podendo o Poder Público, seja por lei seja por regulamento administrativo, ou o Judiciário modificar tais valores em face da natureza privada dos direitos postulados.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 998.928/RN, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 23/3/2011.)

Portanto, seguindo a orientação supracitada do STJ, estou convencido da legalidade da tabela de preços instituída pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) e pela impossibilidade deste Poder Judiciário se imiscuir nas decisões do ECAD, visto que a questão diz respeito a interesses eminentemente privados. Logo, deve ser mantida a sentença de improcedência ora recorrida.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação, porém LHE NEGO PROVIMENTO a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023